Tribunal: TJMT
Processo: 1013257-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013257-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ROREN ROGERIO LEMOS - CPF: 037.553.829-11 (AGRAVANTE), GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP - CNPJ: 97.475.628/0001-85 (AGRAVADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
BENEFÍCIO DEFERIDO
– INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §2o, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1a Vara da Comarca de Cuiabá (MT) que julgou extinto, sem resolução de mérito, o Incidente de Habilitação de Crédito, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 9o da LRF.

O agravante relata que era empregado do agravado e foi dispensado sem receber os seus direitos rescisórios, motivo pelo qual ingressou com Reclamatória Trabalhista (n. 0000849-68.2015.5.23.0005) e teve seus pedidos julgados procedentes.

Aduz que para receber o que lhe é devido entrou com o pedido de Habilitação de Crédito, mas essa foi julgado extinta, haja vista que o juízo da causa entendeu existir pacto formulado entre as partes para o recebimento de R$8.362,54.

Afirma que o acordo nunca existiu e que os valores depositados na Recuperação Judicial são referentes a FGTS não recolhido no tempo e modo corretos.

Requer a anulação da sentença para que o crédito seja incluído no processo recuperacional e pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, uma vez que se encontra desempregado.

Justiça gratuita deferida provisoriamente no ID. 214930196.

Contraminuta no ID. 217420197 com preliminar de intempestividade recursal.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID. 222261658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O art. 98 do CPC estabelece que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada. Ao contrário, o agravante demonstrou a situação de desemprego através da sua Carteira de Trabalho.

Posto isso,
defiro a justiça gratuita
.

Preliminar do agravado – Intempestividade Recursal

O agravante interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados em 18-4-2024, ID. 132105687, com publicação do DJEN na mesma data e registro de ciência em 22-4-2024 (ID. 30392435 da aba expedientes).

Assim, o prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.003, §2o, do CPC, expirou em 14-4-2024.

Destaca-se que o próprio apelante indicou que o prazo recursal findar-se-ia na data mencionada. Observe-se:

“A decisão dos embargos de declaração foi publicada no dia 22 de abril de 2024, sendo que o prazo recursal começou no dia 23 de maio de 2024,
tendo terminado no dia 14 de maio de 2024
, daí a sua tempestividade, considerando que o dia 01 de maio foi feriado do dia do trabalhador.”

Apesar disso, a interposição do recurso ocorreu em 15-4-2024.

Portanto, é evidente a extemporaneidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS INTEMPESTIVAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 915 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Na forma do art. 915 do CPC, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC”.
(TJMT, N.U 1005172-20.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-5-2023, DJE de 30-5-2023).

Pelo exposto,
acolho a preliminar

de intempestividade
arguida pelo agravado e, com isso,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024